Tribunal: TJMT
Processo: 1028900-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028900-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), J DA SILVA CANDIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 30.147.323/0001-73 (AGRAVADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
LIMINAR REVOGADA
.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL
.
INVIABILIDADE
.
VENDA PREMATURA
.
RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA
.
UTILIZAÇÃO DO VALOR DA TABELA FIPE EM VIGÊNCIA NA ÉPOCA
.
MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO
.
APLICABILIDADE
.
QUANTIA ADEQUADA
.
PRAZO RAZOÁVEL PARA ATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, impôs obrigação de devolução de carroceria no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação, por ter alienado o bem, além de alegar desproporcionalidade da multa.

II. Questão em discussão

V
erificar

se a multa cominatória imposta revela-se excessiva ou desnecessária
e
se a venda do bem durante o curso do processo configura causa legítima de impossibilidade de cumprimento da obrigação judicial.

III. Razões de decidir

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

A alienação do bem antes da estabilização da medida liminar de busca e apreensão configura conduta voluntária do agravante, que assumiu o risco da inviabilidade da restituição e não pode alegar, em sua defesa, obrigação impossível.

É viável a
imposição de multa coercitiva para compelir a parte ao cumprimento de obrigação de fazer, sendo legítima sua manutenção quando fixada dentro de parâmetros razoáveis.

O valor diário de R$ 500,00 e o prazo de 15 dias fixados pelo juízo de origem atendem aos critérios legais, não se revelando desarrazoados no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

A multa diária prevista no art. 537 do CPC é cabível e mantém-se válida quando ajustada aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda que o cumprimento da obrigação tenha se tornado inviável por ato voluntário da parte devedora.

A alienação de bem objeto de ação de busca e apreensão antes da estabilização da liminar não afasta a obrigação de restituição e autoriza a imposição de multa coercitiva para compelir ao adimplemento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara de São José do Rio Claro que, em Ação de busca e apreensão n. 1001779-51.2024.8.11.0033, determinou a devolução da carroceria em 15 dias, sob pena de multa diária de R$500,00.

O agravante sustenta que, conforme dispõe a Lei n. 9.611/69, cumprida a liminar de busca e apreensão e não purgada a mora, a posse e a propriedade do bem consolidam-se no patrimônio do credor.

Alega que foi exatamente essa a situação verificada nos autos, tendo, inclusive, promovido a alienação do veículo, de modo que o cumprimento da obrigação se tornou inviável.

Afirma que a multa fixada se revela excessiva e desnecessária.

Nas Contrarrazões (Id
.
314024858
),
o agravado
aduz
que o agravante tinha pleno conhecimento de que a caçamba não integrava o contrato de financiamento objeto da busca e apreensão, tratando-se de bem adquirido separadamente.

Assegura
que o agravante agiu de má-fé ao apropriar-se ilicitamente de bem alheio e aliená-lo como se fosse seu.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a determinaçãode restituição
da carroceria em 15 dias sob pena de
multa diária de R$500,00.

A finalidade da multa cominatória é compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

Assim, deve ser suficiente para esse objetivo, e não excessiva a ponto de causar enriquecimento ilícito nem irrisória de modo a inviabilizar o cumprimento do
decisum
.

Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque
“a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”
(
REsp.
1354913 / TO).

O agravante aduz que não tem como cumprir a decisão uma vez que o
bem
já foi vendido. Requer o afastamento da multa imposta.

A busca e apreensão concedida nos autos de origem era medida liminar, ou seja, ainda pendia o direito do devedor à descaracterização e/ou purgação da mora.

Logo, a venda se deu de forma prematura, antes da resolução da demanda, em total violação ao princípio da eventualidade.

Dessa maneira, não há como acolher a alegação do agravante de obrigação impossível, pois foi ele quem deu causa a essa inviabilidade ao alienar
a carroceria
. Por consequência, assumiu o risco
de ter seu pedido indeferido e de arcar com o ressarcimento do prejuízo ao agravado.

Assim, deverá efetuar o depósito do valor constante da tabela FIPE na época da apreensão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR REVOGADA – PAGAMENTO DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL – INVIABILIDADE – VENDA PREMATURA – RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA – UTILIZAÇÃO DO VALOR DA TABELA FIPE EM VIGÊNCIA NA ÉPOCA – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – APLICABILIDADE – QUANTIA ADEQUADA – PRAZO RAZOÁVEL PARA ATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ao vender o veículo apreendido antes da resolução da ação judicial e em inobservância ao princípio da eventualidade, a instituição financeira assume os riscos decorrentes dessa conduta, portanto não pode alegar obrigação impossível.

A restituição determinada pelo juízo de origem corresponde ao pagamento do valor constante na tabela FIPE na época da apreensão.

É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC). O valor arbitrado e o prazo para atendimento devem ser mantidos se o estabelecido for proporcional e razoável.

(N.U 1013269-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2024,
publicado
no DJE 06/07/2024)
.

Posto isso, a multa diária é devida e os R$
500,00
, definidos na origem são adequados para as circunstâncias dos autos e não comportam redução.

E o prazo concedido para cumprimento da decisão é razoável (
15
dias), portanto não comporta majoração.

Vale destacar que a multa cominatória não faz coisa julgada material; pode ser revista a qualquer momento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO –VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC) e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1027127-10.2023.8.11.0000, julgamento em 23-02-2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025